Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DENÚNCIA REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE UMA PEÇA DE CARNE DE SUPERMERCADO. VALOR INFERIOR AO PATAMAR ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. CONTUMÁCIA DELITIVA DO AGENTE. CRITÉRIO A SER CONSIDERADO. PRECEDENTES. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIMES PATRIMONIAIS. FATOS RECENTES. RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela tem origem na ideia de que o Direito Penal não deve se ocupar com condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
2. A jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a aplicação do referido princípio exige a presença concomitante das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando que a reincidência ou a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
3. O fato de a coisa subtraída ser de pequeno valor comercial não significa que a ação praticada pelo agente deva ser, automaticamente, considerada irrelevante ao mundo jurídico, mesmo porque, a adoção irrestrita do princípio da insignificância, sob o prisma do baixo valor do bem, sem que se atente com maior acuidade para os elementos que compõem o crime, pode incentivar a prática de outros delitos, de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.
4. A contumácia delitiva, representada pelas ações penais em andamento, impede que seja considerada irrelevante a conduta do réu. Ademais, pelo que consta da denúncia, o bem subtraído não foi restituído, mas, sim, recuperado pelos seguranças do estabelecimento comercial.
5. Recurso provido.